Tribunal: TJBA
Processo: 8006187-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006187-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNDONOVO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO COMO MARCO INTERRUPTIVO. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INSTRUMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por MUNDONOVO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - ME contra decisão do Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 0786675-82.2015.8.05.0001, ajuizada pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2012 e 2013. A agravante sustenta a prescrição da dívida em razão da efetivação da citação somente em 21/11/2022, alegando que o despacho que ordena a citação não teria efeito interruptivo e que a demora seria imputável à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho judicial que ordena a citação em execução fiscal possui eficácia interruptiva da prescrição; (ii) estabelecer se a demora na efetivação da citação pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de configuração de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O despacho judicial que ordena a citação em execução fiscal possui eficácia interruptiva da prescrição, conforme disposto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005, e no art. 8º, §2º, da Lei 6.830/1980.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ, como nos precedentes AgRg no REsp 1.109.433/SP e AgInt no AREsp 1929370/MT, reconhece que o referido despacho possui efeito interruptivo da prescrição independentemente da data de efetivação da citação, desde que o atraso não seja imputável à inércia do exequente.

5.
Não se comprovou inércia da Fazenda Pública. O MUNICÍPIO DO SALVADOR adotou providências tempestivas após ser intimado da devolução do AR, inclusive requerendo nova diligência para citação em endereço diverso, em prazo razoável.

6.
A demora na efetivação da citação decorreu de entraves atribuíveis ao mecanismo do Judiciário, razão pela qual não se configura prescrição, conforme dispõe a Súmula 106 do STJ e o art. 240, §3º, do CPC/2015.

7.
A ausência de despacho judicial suspendendo o feito com base no art. 40 da LEF e a posterior atuação diligente da Fazenda afastam a incidência da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
O despacho judicial que ordena a citação em execução fiscal interrompe validamente o curso da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

2.
A demora na efetivação da citação não configura prescrição quando decorre de entraves do Judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

3.
A configuração da prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo e a inércia posterior da Fazenda por cinco anos, o que não se verifica quando há atuação diligente do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei 6.830/1980, art. 8º, §2º; CPC/2015, art. 240, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.109.433/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18.06.2009, DJe 03.08.2009; STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8006187-96.2025.8.05.0000
, tendo, como
Agravante,
M
U
NDONOVO CONSULTORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA -
ME
,
e, como
Agravado,

o
MUNICÍPIO D
O SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por

M
U
NDONOVO CONSULTORIA IMOBILI
Á
RIA LTDA –
ME.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA